Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se recurso (ID37401912) interposto pela ré contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$8.831,32 ao autor, a título de danos materiais.
3. Suscita preliminar de falta de interesse de agir, porquanto o autor/recorrido modificou a causa de pedir ao informar que não realizou os reparos e negociou o veículo por outro de menor valor. Rejeita-se a preliminar suscitada, visto que a alienação do veículo não afasta a responsabilidade da ré/recorrente de reparar os danos causados em decorrência evento danoso.
4. Além disso, a informação trazida aos autos pelo autor/recorrido (ID37401895), no sentido de que alienou seu veículo por não ter condições de repará-lo e o negociou por outro de menor valor por estar danificado não revela modificação da causa de pedir, visto que o dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. Argui preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial para aferir o real valor do conserto do veículo. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
6. Nas razões recursais, alega que os documentos apresentados pelo autor/recorrido são contraditórios e carecem de credibilidade, visto que o orçamento emitido pela empresa Saga em 02/12/2021 consta avaliação do veículo, de acordo com a tabela FIPE, no importe de R$114.476,00, mas a avaliação realizada pela Brasal (ID37401896), em 23/02/2022, informa que o valor médio de mercado é de R$118.000,00, com depreciação de R$5.000,00 devido ao acidente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir para R$5.000,00 o valor do prejuízo a ser indenizado.
7. A controvérsia cinge-se quanto ao valor devido a título de danos materiais, em razão do acidente causado pelo autor/recorrido.
8. No tocante à quantia a ser reparada, deve-se considerar os valores praticados no mercado. Nos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o da Lei n. 9.099/1995.
9. Na hipótese, verifica-se que a avaliação realizada pela concessionária Brasal (ID37401896) contém informação expressa de que o valor médio de mercado do veículo do demandante é de R$118.000,00, todavia fora avaliado em R$110.000,00 devido ao acidente.
10. Tal informação é corroborada pelo orçamento (ID37401867, p. 4) emitido por concessionária de veículos, empresa regular, com descrição das peças compatíveis com as características do acidente e dos danos, perfazendo o valor de R$8.831,32, já decotada a quantia referente à substituição de emblemas, tal como consignado na sentença, em consonância com os valores de mercado.
11. A parte ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou orçamentos ou qualquer elemento probatório apto a infirmar as alegações e documentos apresentados pelo autor/recorrido.
12. Desse modo, correta a condenação fixada na origem, no valor de R$8.831,32, pois compatível com o dano material devidamente demonstrado.
13. Quanto à configuração da litigância de má-fé, registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela ré/recorrente.
14. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.